Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0720487-61.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS RECORRIDO: WANDER GUALBERTO FONTENELE DECISÃO Ante excepcionalidade que o caso requer, devido ao feriado distrital de 30 de novembro, conforme explicitado na petição de ID 41873189, defiro a dilação de prazo de 48 (quarenta e oito horas) da decisão de ID 41578587. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora